Tribunal: CARF
Processo: 11516.722133/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722133/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.769 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a ofensa da norma aos a
princípios constitucionais (Súmula CARF no 2).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO.
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos ou recolhidos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na
legislação previdenciária para a compensação de créditos, deverá a fiscalização
efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados. Os valores
indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte acrescidos
de juros e multa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722133/2012-99
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente a contribuições previdenciárias devidas à seguridade social, decorrentes de glosa de
compensações indevidas, no período de 12/2009 a 12/2010, inclusive 13/2010, e à “multa
isolada”, prevista no art. 89, § 10, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela MP n° 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
De acordo como o Relatório Fiscal (efls. 22/27), ao analisar a natureza dos valores
compensados em GFIP pela empresa, verificou-se que o contribuinte desconhece a sua origem e
sequer os justificou, independentemente da falsidade ou não das GFIP’s, o direito creditório
inexiste, assim, não há que se falar em validade dos valores compensados pelo contribuinte a
esse título, sob qualquer ótica. Dessa forma, realizou a glosa de valores compensados, não
justificados perante à fiscalização.
Informa ainda ter constatado, em tese, a falsidade na declaração, quando sequer
foram apresentadas justificativas para assim proceder, imbuído do único propósito da redução
das contribuições previdenciárias devidas, aplicando assim, a multa isolada contida no artigo 89,
§ 10, Lei n° 8.212/1991.
Os fatos geradores de obrigações principais lançados, no Auto de Infração foram
apurados com base nos valores constantes em GFIP, conforme cópias anexas (Anexo 5), mês a
mês, com os acréscimos legais aplicáveis, conforme consta do relatório, anexo, Fundamento
Legal do Débito – FLD.
Já a multa isolada foi aplicada tendo como base de cálculo o valor glosado ncom
valor igual a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor compensado indevidamente na
competência da entrega da GFIP. Foi ainda emitida Representação Fiscal para Fins Penais,
processo no 11516.722134/2012-33, uma vez que as contribuições constantes deste Processo
Administrativo Fiscal foram glosadas mediante a inserção de informação falsa em GFIP, conduta
esta que, em tese, caracteriza Crime Contra a Ordem Tributária, de acordo com o artigo 1o da Lei
n° 8.137/90.
Após a impugnação a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (SP) julgou procedente a autuação através do Acórdão 16-61.453 - 12a Turma da
DRJ/SPO (efls.130/142)
Inconformada com referida decisão a autuada apresentou recurso à este conselho,
reiterando os mesmos argumentos contidos na impugnação que em síntese são:
Que a que a fiscalização aplicou a multa isolada de 150%, baseado no § 10 do art.
89 da lei 8.212/91 e, apresentou, nos anexos II, IV e V, informações constantes nos arquivos da
GFIP WEB, e dentre eles, no anexo II, intimou o contribuinte a justificar as compensações
efetuadas e enviadas em 04/08/2012, 16/09/2012 e 25/02/2011.
Alega que, atendendo a intimação fiscal, o contribuinte informou, conforme anexo
IV, que “ (...) não obstante ter efetuado diligencias no sentido de encontrar registro dos
procedimentos de compensação solicitados por Vossa Senhoria, não obteve êxito,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

desconhecendo por completo as operações realizadas.(...) sendo que (...) nunca manteve
relações comerciais com as empresas citadas por Vossa Senhoria, desconhecendo por completo,
endereço, telefone e ate mesmo as atividades das mesmas (...)”.
Destaca que nos extratos da GFIP WEB, os CNPJ's constam como informação do
responsável, em nada tem de conhecimento do contribuinte. Assim, a imposição de multa isolada
tem que estar estritamente ligada à infração cometida, que no presente caso, conforme consta no
§10 do art. 89 da Lei 8.212/91 e no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, tem que haver a atividade
dolosa por parte do contribuinte, devidamente comprovada pela autoridade fiscal, nos termos da
redação das legislações citadas.
Que não promoveu nenhuma alteração na GFIP WEB informando as
compensações objeto de glosa e, sendo assim, a tipicidade jurídica do disposto em lei não
alcança a autuada, pois não houve dolo do contribuinte no tocante a apresentação das GFIP
retificadoras, e enviadas em 04/08/2012, 16/09/2012 e 25/02/2011.
Afirma que o lançamento do respectivo crédito tributário foi efetuado pela
modalidade de lançamento por homologação, não hvendo necessidade de a autoridade fiscal
promover de ofício o lançamento do crédito tributário, como ocorreu, pois, já houve a
constituição do crédito tributário pelo sujeito passivo.
Sustenta que a autoridade fiscal ao efetuar o lançamento não o fez de oficio, pois
não lançou a multa do lançamento de ofício, ou seja, aplicou a multa de mora, que no presente
caso corresponde a 20% do principal. Desta forma, a base legal para lançamento do crédito
tributário não foi o disposto no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, que prevê o lançamento de
multa de oficio no parâmetro de 50% do principal.
Defende que o disposto no § 10 do art. 89 da Lei 8.212/91, determina que a
aplicação de multa isolada no percentual estabelecido no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, será
em dobro, quando efetuado o lançamento do crédito tributário pela modalidade do lançamento de
ofício. Porem, como não houve lançamento do crédito tributário de ofício, pois o respectivo
crédito tributário já estava devidamente constituído, não sendo possível seu lançamento em
dobro, a autoridade fiscal não aplicou o estabelecido no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Diz não ser possível haver o lançamento de multa isolada, pois a mesma tem a sua
base legal na aplicação do lançamento do crédito tributário pela modalidade do lançamento de
oficio, conforme preceitua o caput do art. 44 da Lei 9.430/96, no entanto, não houve, no caso, o
lançamento de ofício do crédito tributário.
Questiona o percentual elevado das penalidades que se configura em confisco, o
que é vedado pela Constituição Federal, sendo, portanto, inconstitucional.
Requer o provimento do recurso para cancelar a autuação, oi que seja reduzido o
valor exigido nos termos da fundamentação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recuso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

O presente litígio recai sobre as compensações indevidas realizadas pela autuada e
as penalidades aplicadas em decorrência deste procedimento.
Da alegação de Inconstitucionalidade
Não será apreciado o recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade, que
incluem as alegações acerca do caráter confiscatório da multa aplicada (Súmula Carf no 2).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 Regimento Interno
do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo
e que adoto:
(...)
Sustenta a impugnante que a empresa foi regularmente intimada a justificar as
compensações efetuadas, constantes dos arquivos GFIP WEB enviadas em 04/08/2010,
16/09/2010 e 25/02/2011, e que o mesmo atendendo referida intimação informou que “ (...) não
obstante ter efetuado diligencias no sentido de encontrar registro dos procedimentos de
compensação solicitados por Vossa Senhoria, não obteve êxito, desconhecendo por completo as
operações realizadas.(...) sendo que (...) nunca manteve relações comerciais com as empresas
citadas por Vossa Senhoria, desconhecendo por completo, endereço, telefone e ate mesmo as
atividades das mesmas (...)”.
Observa que os CNPJ's que constam nos extratos da GFIP WEB, como
responsáveis por essa informação, é de seu total desconhecimento, não tendo o contribuinte
promovido nenhuma alteração nas referidas GFIPs informando as compensações objeto de
glosa, motivo pelo qual, segundo seu entendimento, não poderia ter sido aplicada a multa
isolada prevista no §10 do art. 89 da Lei 8.212/91 e no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, pois a
tipicidade jurídica do disposto em lei não alcança a autuada, não tendo a autoridade fiscal
demonstrado dolo do contribuinte no tocante a apresentação das GFIP retificadoras. No
entanto, não procedem tais alegações como será demonstrado.
Inicialmente, cabe observar que a ação fiscal realizada na empresa teve como
objetivo específico analisar a origem e procedência das compensações declaradas pelo
contribuinte nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), no período de 01/2010 a 12/2010, inclusive 13°
salário.
Assim, o contribuinte através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, fls.
29/30, foi regularmente intimado a apresentar: Documentos que deram origem aos valores
compensados na GFIP; Guias de Recolhimento que originaram os créditos compensados;
Memória de cálculo de compensações efetuadas e Processos judiciais movidos contra o INSS ou
a SRP. No Termo de Intimação Fiscal no 001, fls. 31/32, foi solicitado que justificasse as
compensações ocorridas no exercício de 2010 e, no Termo de Intimação Fiscal no 002, fls.34/35,
foi solicitado que justificasse as alterações efetuadas nas GFIP’s enviadas em 04/08/2010,
16/09/2010 e 25/02/2011; os informantes perante a Conectividade Social e reiterada respostas
às indagações contidas no Termo de Intimação 001.
No entanto, ratificando o contido no relatório fiscal, o contribuinte não atende ao
solicitado, não apresenta a memória de cálculo das compensações realizadas em GFIP,
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

tampouco justifica as retificações efetuadas extemporaneamente nestas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIPs,
por responsáveis diversos e divergentes do contador responsável, reduzindo as contribuições
devidas, sob o artifício da utilização do campo compensação desta declaração, alega apenas
que desconhece por completo as operações realizadas.
Ocorre que, nos termos do art. 32, inciso IV da lei no 8.212/91 e art 225 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3048/99, abaixo transcritos, a
empresa é obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS, como também, nos termos do §4o do art. 225 do referido
Regulamento o preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de inteira
responsabilidade da empresa:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
RPS, aprovado pelo decreto 3048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV-informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1oAs informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
(...)
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.(g.n)
Ressalte-se que o crédito lançado relativo à obrigação principal no AI DEBCAD
51.011.598-5 se refere às contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas,
decorrentes de glosa de compensações indevidas, informadas pela autuada em GFIP, pois não
restou comprovado nos autos que houve pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, nos termos do art. 89 da lei 8.212/91.
Ao realizar a compensação através das declarações em GFIPs, o contribuinte
passou para a Administração Tributária a falsa ideia de que estava adimplente com suas
obrigações, evitando, assim, o seu pagamento, ficando caracterizado o evidente intuito de
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

falsear informações. As informações contidas em GFIP não apenas servem como informações
declaradas dos valores devidos à Previdência Social, mas principalmente para efeitos de
concessão de benefício. Por isso é de suma importância, para os segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa, a correção dessas informações.
Com relação à constituição do crédito tributário, assim estabelece a Instrução
Normativa RFB no 971 de 13/11/2009, vigente à época do lançamento:
Art. 456. O crédito tributário relativo às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da
Lei no 11.457, de 2007, será constituído nas seguintes formas:
I - por meio de lançamento por homologação expressa ou tácita, quando o sujeito
passivo antecipar o recolhimento da importância devida, nos termos da legislação
aplicável;
II - por meio de confissão de dívida tributária, quando o sujeito passivo:
a) apresentar a GFIP e não efetuar o pagamento integral do valor confessado;
b) reconhecer espontaneamente a obrigação tributária;
III - de ofício, quando for constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição
ou de outra importância devida nos termos da legislação aplicável, bem como quando
houver o descumprimento de obrigação acessória.
Art. 460. São documentos de constituição do crédito tributário relativo às contribuições
de que trata esta Instrução Normativa:
I - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), é o documento declaratório da obrigação, caracterizado
como instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário;
II - Lançamento do Débito Confessado (LDC), é o documento por meio do qual o
sujeito passivo confessa os débitos que verifica;
III - Auto de Infração (AI), é o documento constitutivo de crédito, inclusive relativo à
multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, lavrado por
AFRFB e apurado mediante procedimento de fiscalização;
IV – Notificação de Lançamento (NL), é o documento constitutivo de crédito expedido
pelo órgão da Administração Tributária;
V - Débito Confessado em GFIP (DCG), é o documento que registra o débito decorrente
de divergência entre os valores recolhidos em documento de arrecadação previdenciária
e os declarados em GFIP;
Art. 461. O sistema informatizado da RFB, ao constatar débito decorrente de
divergência entre os valores recolhidos em documento de arrecadação previdenciária e
os declarados em GFIP, poderá registrar este débito em documento próprio,
denominado Débito Confessado em GFIP (DCG), o qual dará início à cobrança
automática independente da instauração de procedimento fiscal ou notificação ao sujeito
passivo.
Ocorre que, com a apresentação das GFIP’s retificadoras, nas quais o
contribuinte declarou valor indevido (crédito inexistente) no campo compensação, os valores
devidos da contribuição previdenciária foram reduzidos, não havendo a constituição do crédito
tributário pelo sujeito passivo como alega a impugnante, motivo pelo qual este débito não foi
registrado no documento denominado Débito Confessado em GFIP (DCG), o qual daria início à
cobrança automática independente da instauração de procedimento fiscal ou notificação ao
sujeito passivo, conforme disposto no art. 461 da Instrução Normativa RFB no 971 de
13/11/2009, retro transcrito.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

Cabe observar ainda que, com o início do procedimento fiscal a empresa perde o
direito à denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN e passa a estar sujeita à atuação do
fisco, com a imposição de multa de ofício, entre outras consequências:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifei)
No caso, através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal em 14/05/2012, fls.
29/30, o sujeito passivo foi cientificado do início do procedimento fiscal, tendo ocorrido nesta
data a perda de espontaneidade, assim, o contribuinte não pode mais nem recolher nem
confessar espontaneamente o tributo objeto da ação fiscal, ficando sujeito à constituição do
crédito tributário por meio do lançamento fiscal de ofício e à incidência dos acréscimos legais
desse procedimento.
Há que se observar que a MP 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, alterou a
sistemática dos acréscimos legais para os casos de compensação indevida, ao acrescentar o
parágrafo 9o ao mesmo artigo 89, da Lei n. 8.212, de 1991, que assim prevê:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
O artigo 35 a que se reporta o dispositivo acima reza que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a,b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
O artigo 61 da Lei n. 9.430, de 1996 dispõe:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 5o da Lei n. 9.430, de 1996, estabelece:
Art.5o Omissis
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia- SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
Assim, por ter sido o presente lançamento de ofício consolidado já na vigência da
nova regra trazida pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, sobre os
valores indevidamente compensados foram aplicados os acréscimos moratórios (multa e juros)
previsto no parágrafo 9o do artigo 89, da Lei no 8.212/91, retro transcrito, como também, pela
falsidade na declaração apresentada sobre o valor total do débito indevidamente compensado a
multa isolada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, conforme disposto no § 10o deste mesmo dispositivo
legal.
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve comprovar suas
alegações. No entanto, o sujeito passivo não cumpriu o ônus que lhe toca de comprovar que de
fato houve pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos do art. 89 da
lei 8.212/91, referentes às contribuições previdenciárias lançadas, ele não trouxe aos autos
nenhuma alegação ou documento que pudesse alterar o feito fiscal.
Desse modo, considerando que o direito à compensação restringe-se ao indébito
recolhido na forma do artigo 89 da Lei 8.212/1991, abaixo transcrito, o que não ocorreu no
presente caso, agiu corretamente a fiscalização que ao identificar a irregularidade apontada
tratou de glosar a compensação realizada e constituir o respectivo crédito tributário pelo
lançamento de ofício no AI DEBCAD 51.011.598-5, em estrito cumprimento ao dever funcional,
nos termos do parágrafo único, artigo 142, do CTN, como segue:
Lei 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
CTN
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
E, no Auto de Infração – AI DEBCAD no 51.011.599-3, de acordo com o
Relatório Fiscal e o FLD- Fundamentos Legais do Débito, foi aplicada a multa isolada no
montante de R$ 136.751,16, com fundamento no parágrafo 10o do artigo 89 da Lei 8.212/91, que
estabelece in verbis:
Lei 8212/91
Art. 89.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Transcrevemos abaixo trechos do Relatório Fiscal, fls.26, em que a fiscalização
salienta a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo:
Dito isso, ao analisar a natureza dos valores compensados em GFIP pela empresa, o
contribuinte desconhece a origem e sequer justificou, os quais, independentemente da
falsidade ou não das GFIP’s, o direito creditório inexiste, tampouco se falar em validade
dos valores compensados pelo contribuinte a esse título, sob qualquer ótica.
De forma que a glosa de valores não justificados perante à fiscalização torna-se
absolutamente necessária. E, igualmente, constata-se, em tese, a falsidade na declaração,
quando sequer foram apresentadas justificativas para assim proceder, imbuído do único
propósito da redução das contribuições previdenciárias devidas. Com isso, além da
glosa impende-se a aplicação da multa isolada contida no artigo 89, § 10, Lei n°
8.212/1991.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais para que as autoridades competentes
tomem as providências que julgarem cabíveis, uma vez que as contribuições constantes
deste Processo Administrativo Fiscal foram glosadas mediante a inserção de informação
falsa em GFIP, conduta esta que, em tese, caracteriza: Crime Contra a Ordem
Tributária, de acordo com o artigo 1o da Lei n° 8.137/90. A dita Representação Fiscal
constitui o processo de no 11516.722134/2012-33.
Ao realizar a compensação através da declaração em GFIP, a Impugnante
passou para o Fisco a falsa ideia de que estava adimplente com suas obrigações
previdenciárias, relativas ao período objeto deste lançamento, as quais teriam sido satisfeitas
mediante a compensação destas contribuições com créditos oriundos de supostos recolhimentos
de contribuições previdenciárias, que não restou comprovado nos autos.
Portanto, a multa isolada foi aplicada no percentual de 150%, como decorrência
da previsão legal contida no artigo 89,§ 10 da Lei no 8.212/91 c/c artigo 44, I, da Lei 9.430/96,
aplicada em dobro, em razão de comprovada falsidade na declaração de compensação em
GFIP, vez que resultantes de indébitos inexistentes, sendo, dessa forma, improcedentes os
argumentos da impugnante de ausência de fundamentação para sua aplicação.
Sendo assim, não será atendido o pedido a impugnante de improcedência da
multa aplicada, pois a fiscalização aplicou neste Auto de Infração a multa isolada nos estritos
ditames legais. Ressalte-se que a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada
aos dispositivos legais retro mencionados, não podendo afastar sua aplicação, conforme
disposto no artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito.
Art.116.São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.769 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722133/2012-99

(...)
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais, gozando
de liquidez e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos. 2o e 3o da lei no 11.457/07, tendo sido
formulados de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para que
pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados os princípios que norteiam os atos
administrativos, em especial o da motivação, da legalidade e da moralidade administrativa, não
havendo que se falar em sua nulidade e/ou improcedência.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por considerar improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido nos Autos de Infração integrante do presente processo
administrativo fiscal.
(assinado digitalmente)
Edijarde Machado – Relatora
Matrícula SIAPECAD no 1.170.397
Conforme verificado acima, a decisão de piso foi bastante robusta e refutou todos
os argumentos contidos na impugnação e reiterados no recurso voluntário, não havendo qualquer
reparo a ser feito, estando correta a autuação.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2) e no mérito, Negar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 204
DF CARF MF
Original